Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-18.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001480-18.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO OCULAR (TERAPIA ANTIANGIOGÊNICA) COM OS MEDICAMENTOS AVASTIN OU LUCENTIS OD, SENDO NECESSÁRIO 3 (TRÊS) INJEÇÕES COM INTERVALO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE EVENTUAIS INTERRUPÇÕES ACARRETAREM EM PIORA NO QUADRO CLÍNICO, TENDO EM VISTA ESTA DOENÇA LEVA A DIMINUIÇÃO DA ACUIDADE VISUAL, INCLUSIVE DE FORMA ACENTUADA E CEGUEIRA TOTAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM RELATÓRIOS MÉDICOS COLACIONADOS AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS EM RELAÇÃO À SAÚDE. ARTS. 6º E 196, DA CF/88, É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTIR O ATENDIMENTO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA LITIGA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA Á QUAL PERTENCE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129.

recurso provido para excluir a condenação do estado da bahia ao pagamento de honorários em prol da defensoria pública.

O egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – Tema 128 e 129), no sentido de que não são devidos honorários advocatícios, à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Sentença reformada para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

RECURSO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8001480-18.2020.8.05.0079
, que tem como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
assim o fazem pelas razões adiante expostas.